Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO POPULAR. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
I – A aplicação dos testes foi autorizada pelo Distrito Federal, que, por intermédio da Secretaria de Saúde, designará um servidor para fiscalizar e orientar a testagem.
II – A análise dos autos, em juízo de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, revela a inexistência de irregularidades a justificar a suspensão do Pregão Eletrônico no 38/2020, mesmo porque a falta dos testes pode prejudicar as diversas ações destinadas ao combate do COVID-19.
IV – Deu-se provimento ao recurso.